Tribunal: TJBA
Processo: 0501571-87.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501571-87.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PABLO HENRIQUE RODRIGUES GOMES

Advogado(s): NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA JUNIOR, CARLOS ALBERTO SANTOS ARAGAO DE LIMA, MARINA SANTANA BARBOSA, PAULO EUGENIO RODRIGUES GOMES, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, HILTON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUE OCASIONOU LESÃO CORPORAL GRAVE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO APRESENTANDO PRELIMINARES E PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO EFETUADO. VERSÃO DOS POLICIAIS. SÓLIDO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ESCORREITA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I
–
Sentença
ID 24696646 que julgou procedente a Denúncia para considerar o Acusado
PABLO HENRIQUE RODRIGUES GOMES
como incurso nas sanções do art.159, § 2º, do Código Penal, c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro com a ocorrência de lesão corporal grave (art. 159, § 2º, do CP), a Sentença de origem estabeleceu a reprimenda definitiva de
17 (DEZESSETE) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO
.
No que tange ao delito expresso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (“Posse irregular de arma de fogo de uso permitido”), foi fixada a sanção definitiva de
01 (UM) ANO DE DETENÇÃO
. Estabelecido o regime inicial
FECHADO

para cumprimento de pena e declarada a
PERDA DO CARGO PÚBLICO

do Recorrente, nos termos do art.92, I, “b”, do CP.

II
–

Irresignado, o Acusado interpôs Apelação (ID 374886264). Em suas razões, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade do feito sob o argumento de suspeição/parcialidade do Juízo
a quo
; para que seja declarada a ilicitude das provas; e nulidade da instrução processual sob o argumento de reconhecimento realizado por videoconferência e não expedição de carta rogatória para oitiva de testemunha. No mérito, intenta o reconhecimento da absolvição sob o argumento de falta de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento dosimétrico.

III
–
PRELIMINARES REJEITADAS
.
Falta de comprovação da parcialidade do Juízo. Inexistência de prejuízo de realização de audiência por videoconferência. Atuação conjunta das Polícias Civil e Militar, por meio de força-tarefa, que não ofende o sistema acusatório.

IV
–
Autoria e materialidade comprovadas. Palavras das vítimas. Relevância em sede de crimes patrimoniais. Reconhecimento condizente com as demais provas dos autos. Depoimentos testemunhais.

V
–
Condenação de rigor. Dosimetria escorreita.

VI
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

VII
–
PRELIMINARES REJEITADAS
.
RECURSO

A QUE SE

NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
PELAÇÃO CRIMINAL Nº 0501571-87.2020.8.05.0080
, provenientes de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante
PABLO HENRIQUE RODRIGUES GOMES
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
colenda Segunda Turma da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.